Tribunal: TJMT
Processo: 1025154-91.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025154-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELIO GONCALVES DA COSTA registrado(a) civilmente como CELIO GONCALVES DA COSTA - CPF: 078.297.601-87 (APELADO), FRANCYS LOIDE LACERDA DA SILVA - CPF: 835.977.001-87 (ADVOGADO), MARIA BARTOLOMEU RESENDE COSTA - CPF: 172.962.501-00 (APELADO), ESPÓLIO DE CÉLIO GONÇALVES DA COSTA (APELADO), MARIA BARTOLOMEU RESENDE COSTA - CPF: 172.962.501-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação Monitória. Encerramento do inventário. Substituição do espólio pelos herdeiros. Legitimidade processual. Anulação de sentença.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença que extinguiu a ação monitória ajuizada contra o Espólio de Célio Gonçalves da Costa, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio e da meeira após o encerramento do inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o encerramento do inventário, a extinção da ação monitória foi correta ou se deveria ter sido concedida a oportunidade de substituição do espólio pelos herdeiros, conforme os princípios da celeridade e da economia processual.

III. Razões de decidir

3. O espólio é parte legítima para responder em juízo enquanto não houver a partilha dos bens. Com o encerramento do inventário, a legitimidade processual passa aos herdeiros.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, ao se encerrar o inventário, deve-se oportunizar a substituição do espólio pelos herdeiros, antes de se determinar a extinção do feito.

5. Na presente hipótese, a sentença foi proferida sem possibilitar a regularização do polo passivo, o que contraria o art. 110 do CPC e os princípios da economia e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para que seja realizada a substituição processual do espólio pelos herdeiros e o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"Encerrado o inventário, o espólio deve ser substituído pelos herdeiros do de cujus, que passam a figurar no polo passivo da demanda, observando-se os limites patrimoniais de cada um."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 110; CC/2002, arts. 6º e 1.784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1162398/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29/09/2011; STJ, AgInt no REsp 1.534.149/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 27/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de monitória, ajuizada pelo apelante contra ESPÓLIO DE CÉLIO GONÇALVES DA COSTA,
diante do encerramento do inventário e da condição de meeira da embargante, reconheço a ilegitimidade passiva das partes executadas Espólio de Célio Gonçalves da Costa e Maria Bartolomeu Resende Costa para figurarem no polo passivo da presente ação executiva e, consequentemente, em face da ausência da condição da ação ora verificada

(Id. 222361191).

O apelante alega que se revela absolutamente correta a promoção da ação em face do Espólio, enquanto não instaurado o inventário. No caso, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha.

Afirma que, em caso da manutenção da sentença, deve ser observado o princípio da causalidade, para afastar a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para que seja cassada a sentença, retornando os autos para o primeiro grau para o prosseguimento do feito.

A apelada ofertou contrarrazões Id.
222361196
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., em desfavor de ESPÓLIO DE CÉLIO GONÇALVES DA COSTA e inventariante provisória MARIA BARTOLOMEU RESENDE COSTA.

Afirma, em suma, ser credor da quantia de R$ 206.829,84 (duzentos e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao saldo devedor em aberto, de um Contrato/Proposta de Adesão a Produtos e Serviços-Pessoa Física, junto à agência 3499-1, conta corrente 66.889-3 e outro contrato na modalidade CDC Automático - Crédito Direto ao Consumidor – BB Renovação Consignação.

A inventariante Maria Bartolomeu Resende Costa apresentou Embargos Monitórios, suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das partes, explica que o inventário extrajudicial foi finalizado em 31/08/2023, conforme o formal de partilha emitido pelo 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis, sob o Livro nº 1442, Folhas 032 e Protocolo 39.802.

Informou, ainda, que era casada com o
de cujus
Célio Gonçalves da Costa sob o regime adotado de comunhão parcial de bens e com o falecimento do seu cônjuge teve o direito na condição de meeira (e não herdeira), bem como porque quem figurou no inventário como inventariante nomeada foi a herdeira e filha Lerissa Renata Resende Costa.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que acolheu os embargos monitórios, reconhecendo a ilegitimidade do Espólio de Célio Gonçalves e Maria Bartolomeu para figurarem no polo passivo.

É sabido que a existência da pessoa natural termina com a morte (artigo 6º, do CC), ocasião em que é aberta a sucessão, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (artigo 1.784, CC/02).

Todavia, instaurado o inventário e enquanto não houver individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará com a partilha, o espólio é quem detém legitimidade
ad causam
para demandar e ser demandado em ações nas quais o de cujus integraria o polo ativo ou passivo, se vivo fosse.

Mas, uma vez resolvida a ação de inventário, desaparece a figura do espólio, motivo pelo qual passa a ser dos herdeiros a legitimidade para representar em juízo os interesses do falecido.

Com efeito, efetivada a partilha do acervo hereditário, o desfecho da ação monitória repercutirá na esfera patrimonial dos herdeiros, o que impunha a inclusão daqueles a quem foram destinados os bens e direitos objeto do inventário, De toda a sorte, não agiu bem o julgador de primeiro grau ao julgar extinto o feito, em face da ilegitimidade passiva, sem antes propiciar à parte a emenda à inicial.

Nesse sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ESPÓLIO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INVENTARIANTE - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - HABITAÇÃO DOS HERDEIROS - REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Encerrado o inventário, com a homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, momento em que finda a representação conferida ao inventariante pelo artigo 12, V, do Código de Processo Civil.

II - Dessa forma, é necessário que o Juiz possibilite, aos herdeiros, sua habilitação, em prazo razoável, para fins de regularização da substituição processual, por força dos princípios da celeridade e da economia processual.

III - Recurso especial improvido"
(REsp 1162398/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 29/09/2011).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVENTÁRIO ENCERRADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.

1. "Em observância aos princípios da economia, celeridade e da instrumentalidade, o Tribunal de origem não poderia extinguir o processo de imediato, sem a oportunidade para que o autor da ação regularizasse o feito, mas somente lhe caberia tal providência se, devidamente intimada, a parte não suprisse a falha" (AgInt no REsp 1.338.735/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 14/12/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.534.149/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Assim, com o encerramento do inventário, em conformidade com o disposto no art. 110 do CPC, o espólio deve ser substituído pelos herdeiros do devedor, determinando-se a intimação destes nos autos. Ademais, é necessário que se estabeleçam os limites patrimoniais de responsabilidade de cada herdeiro, o que, na presente hipótese, não foi observado.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ESPÓLIO - INVENTÁRIO ENCERRADO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE. Diante do falecimento da parte ré, ela deve ser substituída pelo seu espólio ou por seus herdeiros no polo passivo da demanda. Considerando que o inventário do de cujus encontra-se encerrado, os herdeiros são partes legítimas para responder pelo débito de cobrança, motivo pelo qual a sentença é anulada, determinando-se o retorno dos autos para regular prosseguimento, com a regularização do polo passivo.
(TJ-MG - AC: 10000212460893001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022).

Isso posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja providenciada a substituição processual do espólio pelos herdeiros, e o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024